Tribunal: TJDFT
Processo: 0719523-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719523-90.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVANILDO JESUS DAS NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para liberação de acesso da mídia de ID 43680895 à d. Procuradoria de Justiça, fazendo-se, em seguida, nova remessa dos autos para manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 15:05:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator